Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-18.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RÉ CITADA PESSOALMENTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. FIRMA RECONHECIDA. ADVOGADO. ASSISTÊNCIA. DESNECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. Revela-se desnecessária a assistência de advogado para a formalização de acordo extrajudicial, conforme preconiza o artigo 840, do Código Civil. Se na avença celebrada entre as partes há, de um lado, advogado do autor que assina digitalmente a peça e tem procuração com poderes para transigir, e, de outro, assinatura da parte ré com a firma reconhecida em cartório, combinado com o fato de a requerida ter sido citada no processo antes do acordo celebrado, não se mostra cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. Em verdade, é cabível a homologação da transação, com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Nessa hipótese, é indevida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que foi celebrado acordo entre as partes.